Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737154-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR, IGOR CAMILLO GALDINO LIMA AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE MATOS DECISÃO DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR e IGOR CAMILLO GALDINO LIMA interpuseram o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 245747367, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por MARCOS FERREIRA DE MATOS rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 245747367, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa a decisão, remetam-se os autos à pesquisa de bens por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud em nome dos sócios Dogival e Igor. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora